Tribunal: STF
Processo: HC 237440
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 864.238/SP (e-doc. 2, p. 34).



    2. Consta dos autos que a paciente foi denunciada como incursa nos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o 40, inc. III, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim, cometido nas dependências de estabelecimento prisional). O Juízo, na sentença, desclassificou a conduta para o delito do art. 28, caput, da referida lei (porte de drogas para consumo pessoal).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público, para condenar a paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado, por ter sido o crime cometido nas dependências de estabelecimento prisional). Fixou a pena em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.036 dias-multa (e-doc. 2, p. 10-19). 



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. No STJ, o Relator conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial (e-doc. 2, p. 25-31). O trânsito em julgado do pronunciamento ocorreu em 07/12/2015 (e-doc. 2, p. 33).



    5. Em 24/10/2023, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou o Habeas Corpus nº 864.238/SP no STJ, buscando a reavaliação da pena. O Ministro Relator não conheceu do writ, sobrevindo o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta, em síntese, a necessidade de redimensionamento da pena. Aponta a desproporcionalidade da sanção estabelecida, ante a quantidade não excessiva de droga apreendida (18,7 gramas de cocaína e 25,2 gramas de Cannabis sativa L). Alega que a exasperação da pena-base não foi devidamente fundamentada. Diz que as condenações anteriores, por serem muito antigas, não poderiam ter sido utilizadas para caracterizar a reincidência. Pontua cabível o reconhecimento da atenuante da confissão. 



    7. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 07/12/2015 (e-doc. 2, p. 33), tendo sido formalizada a impetração apenas em 29/01/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



     



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No âmbito do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº nº 864.238/SP, a Quinta Turma, sem adentrar na matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise do writ, considerando a preclusão temporal da matéria, por não ter sido arguida oportunamente. Assentou que “a ação penal condenatória transitou em julgado em dezembro de 2015, de modo que inviável o exame do que apreciado nesse recurso quase 8 anos depois, tendo o pleito, nitidamente, características revisionais” (e-doc. 2, p. 36). A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator